Tribunal: STF
Processo: Rcl 34106
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 17/04/2012 (publicado em 23/04/2012 – eDOC 10), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir ( Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “Na peça vestibular, noticia o Reclamante que foi contratado pela Reclamada para prestar serviços única e exclusivamente para a CEMIG, na função de eletricista. 
    Cumpre observar que o Autor não postula a declaração de relação de emprego diretamente com a CEMIG, mas tratamento isonômico, ou seja, igualdade de salário para trabalho em iguais condições, relatando que foi contratado pelas recorrentes para prestar serviços à segunda Reclamada, não restando vulnerado o artigo 37, II, da CR. 
    Pelo princípio isonômico, fica garantida a igualdade de salários para os que trabalham em condições idênticas, prestando serviços no mesmo local, exercendo as mesmas funções, não obstante o fenômeno da terceirização, tendo em vista que, entendimento contrário, implicaria a violação às disposições contidas nos artigos 5.º, caput, e 7.º, XXX e XXXII, da CRF. 
    Apesar de a hipótese dos autos não se tratar de trabalho temporário, aplica-se, por analogia, o artigo 12, alínea a da Lei n.º 6.019, de 03-01-1974, que preceitua: “ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional’. 
    Desta forma, está correta a Magistrada de origem, que condenou as Reclamadas a pagarem ao Autor as diferenças salariais e benefícios instituídos em instrumento coletivo da segunda Ré, em decorrência desta isonomia. 
    A Constituição da República de 1988 apregoa com louvor a dignidade da pessoa humana (artigo 1.º, incisos III e IV), o valor social do trabalho (artigo 170, caput) e o fim social da lei, pautando-se a jurisprudência pela busca de soluções hábeis a conferir eficácia jurídica e social aos direitos laborais, seja por aplicação da analogia e preceitos do direito comum, não podendo o Estado e suas entidades, com fundamento no § 1.º do artigo 71 da Lei n.º 8.666, de 1993, não ser responsabilizado por créditos trabalhistas em face da terceirização pactuada.
    Nada a prover.”
    Colhe-se dos autos, ainda, que a sentença (eDOC 9 pp. 5-10), mantida pelo acórdão reclamado, tratou a questão da contratação do autor da ação trabalhista, ora reclamado, nos seguintes termos:
    “Os depoimentos colhidos revelaram que ao longo de todo o período contratual o reclamante se ativou na execução de serviços eletricista, na manutenção de rede de iluminação pública, na construção de redes elétricas, extensão, modificação, exclusivamente para a segunda reclamada, sociedade de economia mista que, fato público e notório, explora os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica (transmissão, geração, distribuição). As tarefas e atividades laborais desempenhadas pelo reclamante se inserem no fim último da empresa tomadora de serviços e nem de longe podem ser enquadradas como de atividades de construção, como argumentou a primeira ré, em defesa. Não há como supor acessório ou periférico o trabalho que o reclamante executou à luz da atividade fim explorada pela CEMIG.
    Se na hipótese de lícita intermediação de mão de obra para trabalho temporário, há muito o legislador assegurou pagamento de remuneração equivalente à percebida pelos empregados da empresa tomadora, com maior razão ainda se impõe a observância da aludida isonomia diante da intermediação de mão de obra para execução de atividade fim da tomadora de serviços, pena de incentivo à prática de terceirização, na contramão dos direitos sociais, em especial, trabalhistas, sobejamente valorizados a partir da Constituição Federal de 1988.
    (…)
    O fato de 2ª reclamada ter transferido a execução dos serviços de manutenção de redes elétricas nas vias públicas para empresas terceirizadas, ao longo de décadas, não afasta a interpretação analógica do artigo 12 da Lei 6019/74. Com efeito, se até mesmo o trabalho licitamente prestado em caráter temporário tem assegurada a isonomia salarial junto aos empregados do tomador de serviços, ilógico seria consentir que os serviços terceirizados para execução da atividade fim da tomadora possam ser remunerados com pisos salariais inferiores àqueles praticados no tomador. A prevalecer a tese da defesa, todas as demais atividades empresárias vão promover a terceirização, induvidosamente mais lucrativa, encerrando, pois, um incentivo à “precarização das relações de trabalho.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator